Tribunal: TJBA
Processo: 8167672-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167672-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FILIPE DOS SANTOS MATOS

Advogado(s)
:
MANUELA DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NEYIR SILVA BAQUIAO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. CARTÃO DE CRÉDITO. EVIDÊNCIA SATISFATÓRIA DA CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADESÃO ASSINADO. RELATÓRIO DE COMPRAS E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. APELO DESPROVIDO.

I – O Apelante nega a existência do débito e pleiteia reforma da sentença de improcedência, com condenação da Acionada por dano moral decorrente de restrição de crédito supostamente indevida.

II - A empresa apelada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, haja vista ter demonstrado a contratação e o uso regular do cartão através de instrumento particular de adesão devidamente assinado pelo autor e relatório de compras.

III – O Apelante afirmou que desconhece o débito, embora os autos demonstrem que assinou a proposta de adesão e que houve utilização do cartão de crédito para aquisição de bens.

IV – As alegações recursais são genéricas e não enfrentam a prova documental robusta, em especial a assinatura aposta no contrato, cuja falsidade não foi arguida em momento oportuno.

V – Acresça-se que, com fito de obter indenização por dano moral, o Autor afirma que negativações outras em seu nome não lhe pertencem e estão sendo discutidas judicialmente. Nada apresentou, porém, que evidenciasse alguma impugnação judicial ou extrajudicial de tais inserções negativas.

VI – Comprovada a relação jurídica e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, o que afasta o dever de indenizar. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº 8167672-39.2024.8.05.0001
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
negar PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente,

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador de Justiça.